Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O ANDERSON INÁCIO RIBEIRO interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Sem preparo, ante o pedido realizado. Concedi prazo para o apelante comprovar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica (ID 21548677). O prazo transcorreu em branco, sem manifestação do recorrente (ID 21876328). É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta a documentação juntada aos autos afasta a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Os documentos acostados à origem (ID 21247724 e 21247725) demonstram que a parte percebe remuneração superior a 5 (cinco) salários mínimos, teto considerado tanto nesta Egrégia Oitava Turma Cível, quanto na Defensoria Pública para atendimento de hipossuficientes. Demais, apesar de ter sido oportunizado prazo para a parte comprovar documentalmente a necessidade, inclusive com a juntada de despesas extraordinárias, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 21876328). Em que pese, pois, a parte defenda a ausência de condições para arcar com o pagamento das despesas processuais, tal fato mostra-se dissonante ao conjunto probatório formado nos autos. Para além, o valor das custas do recurso de apelação é baixo e não suficiente para deixar a parte em situação de miserabilidade. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator